Tribunal: TJBA
Processo: 0097357-84.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0097357-84.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA LEONOR POVOAS DE AGUIAR, VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
MARIA LEONOR POVOAS DE AGUIAR, VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA DE ARRENDATÁRIO DE IMÓVEL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Não há obscuridade quando o acórdão embargado fundamentou de forma clara e expressa a aplicação dos precedentes vinculantes do STF (Temas 437 e 385) ao caso concreto, estabelecendo que o elemento determinante para legitimidade passiva tributária é a exploração econômica do imóvel público, independentemente da estrutura contratual.

3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, aplicando corretamente a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores sobre legitimidade passiva para cobrança de IPTU incidente sobre imóvel público explorado economicamente por particular.

4. A pretensão de pronunciamento específico sobre legitimidade da SINART e aplicabilidade dos arts. 32 e 34 do CTN configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida, inadequada à via dos embargos declaratórios.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0097357-84.2008.8.05.0001, em que figuram como embargante POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e como embargado MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.